Tribunal: TJSP
Processo: 1007950-92.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SERIA RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE NÃO REPASSE DE VALOR DA VENDA DO VEÍCULO, DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO EM LOJA DE AUTOMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SERIA RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE NÃO REPASSE DE VALOR DA VENDA DO VEÍCULO, DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO EM LOJA DE AUTOMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS MOLDES DO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Relação jurídica firmada entre consignante e consignatário, para a venda do automóvel em loja de veículos. Instituição Financeira que não contribuiu para os danos causados ao consignante. Pedido improcedente, Sentença mantida.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007950-
92.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELIZABETH REGIS DOS
REIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-92.2019.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação no 1007950-92.2019.8.26.0223
Apelantes: ELIZABETH REGIS DOS REIS
Apelado: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Comarca: GUARUJÁ – 3a VARA CÍVEL
Magistrada: FÁBIO FRANCISCO TABORDA
V O T O No 48352
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SERIA RESPONSÁVEL PELA
INDENIZAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE NÃO
REPASSE DE VALOR DA VENDA DO VEÍCULO, DEIXADO
EM
CONSIGNAÇÃO
EM
LOJA
DE
AUTOMÓVEIS.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS
MOLDES DO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Relação jurídica firmada entre consignante e consignatário, para
a venda do automóvel em loja de veículos. Instituição Financeira
que não contribuiu para os danos causados ao consignante. Pedido
improcedente, Sentença mantida.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação de fls. 56/62, tempestiva e
interposta por ELIZABETH REGIS DOS REIS, beneficiária da justiça gratuita,
para impugnar a sentença de fls. 40/43 e que julgou procedente o pedido que
formulou na ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de
ressarcimento de danos materiais e morais que promoveu em face de
SANTANDER LEASIGN S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Aduz, em preliminar, nulidade da sentença porque teria
julgado pedido diferente daquele formulado na inicial; no mérito, afirma que
deixou veículo de sua propriedade, em consignação, em loja de automóveis para
ser alienado; que o veículo foi vendido, sem que a autora assinasse qualquer
documento, especialmente o DUT; que foi firmado arredamento mercantil com a
instituição financeira ré; que a loja de veículos encerrou suas atividades e não
efetuou o repasse do valor da venda para a autora e que na esteira da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-92.2019.8.26.0223 -Voto no
3
479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes internas.
Requer provimento ao recurso com a procedência do pedido.
Contrarrazões da ré (fls.81/87).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que a autora pretendendo negociar
o veículo FORD/Fiesta, ano 2005, placas DKY-1571, deixou-o na revendedora
Edu Autos. Ocorre que a loja teria alienado o veículo sem comunicá-la, valendo-
se o comprador de financiamento contratado junto à requerida. Relata, ainda que
ao procurar a revenda para obter esclarecimentos, constatou que a mesma
encontrava-se fechada. Pugnou, em razão disso, pela condenação da instituição
financeira a lhe indenizar os prejuízos materiais (R$ 19.500,00, valor do
financiamento concedido ao adquirente do veículo, além de débitos IPVA,
licenciamento, multas e DPVAT posteriores a entrega do bem na revenda) e
morais (estimados em R$ 10.000,00) suportados.
Não há que se falar em nulidade da sentença, porquanto o
julgamento singular atendeu a todos os preceitos dos artigos 489 e seguintes do
CPC. Recorrentes e verificados todos os seus elementos na decisão objeto do
recurso, não há que falar em nulidade.
A despeito da revelia da instituição financeira, a r. sentença
singular deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto
era ônus da autora comprovar as suas alegações iniciais, não se aplicando ao
caso, a Súmula 479 do STJ.
Note-se que a relação jurídica material narrada na petição
inicial decorre, dos próprios fatos ali alegados, entre a apelante e a loja de
revenda de veículos que se obrigou a revender o veículo da autora com o
posterior repasse da quantia ajustada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-92.2019.8.26.0223 -Voto no
4
A instituição financeira não possui nenhuma relação jurídica
com a autora, dado que o contrato que firmou se deu exclusivamente com a loja
vendedora; não se tem nos autos nenhum elemento indicativo de que a ré possa
ter contribuído para os danos causados à recorrente, sendo certo, outrossim, que
a assinatura do DUT não é documento essencial para a realização do
financiamento.
Disso tudo decorre qualquer possibilidade mínima de se
inverter o ônus da prova no termos do CDC, pois sequer a relação jurídica
material entre os litigantes restou minimamente comprovada, ao menos como
deduzida na inicial.
Destarte, improcedente o pedido, pois como consignado no
julgado monocrático: Nessa esteira, ainda que se tome por verdadeira a alegação
de que o veículo identificado na exordial foi adquirido pela SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, fato este estranhamente não
respaldado por qualquer documento anexado aos autos, impossível a
condenação da adquirente ao pagamento do preço ajustado não repassado à
consignante pela consignatária e da indenização por danos morais almejada. Já
no tocante ao IPVA, multas e DPVAT incidentes sobre o bem, inviável também, a
meu ver, a responsabilização da ré, desta feita em virtude da ausência de
documentos que demonstrem ter ela o adquirido.
Nesse sentido, precedente desta C. Corte, em caso
semelhante:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de reparação de danos –
Veículo deixado em consignação pela autora, na loja requerida para
venda – Veículo vendido a terceiro – Pagamento do preço – Loja que
deixou de repassar parte do preço à vendedora - Credor Fiduciário de
terceiro comprador - Relação travada exclusivamente entre consignante
e consignatário – Financeira que, além de estranha a essa vinculação,
não contribuiu para os danos causados ao consignante - Ilegitimidade
passiva – Ausente conduta ilícita – Sentença mantida. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007950-92.2019.8.26.0223 -Voto no
5
provido.1
Ao final, apenas para que não pairem dúvidas, deixa de se
aplicar o mesmo silogismo do julgado acima consignado, para se reconhecer a
ilegitimidade passiva de parte, porquanto o pedido inicial ora em análise também
está fundado na alegação de prática de ato ilícito, e não somente, de vinculação
contratual.
Destaca-se, outrossim, que dos documentos encartados
pela própria autora com os embargos de declaração a fls. 50/51, revelam que o
financiamento ao que ela se reporta, foi de fato firmado por ela mesma, bastando-
se para tanto se cotejar o seu CPF (fls.16) e aquele indicado como sendo do
comprador; por fim, o número de contrato indicado como 7000807687,
corresponde aquele encartado a fls. 115/118, firmado pela própria recorrente,
com primeira parcela paga em 14/101/2010, estando inclusive quitado.
É o caso, portanto, de se manter a improcedência do
pedido, arbitrando-se os honorários sucumbenciais, não consignados pela
sentença de origem, em 10% (dez quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com juros de mora a partir do trânsito em julgado, cuja exigibilidade no
entanto resta condicionada ao parágrafo 3o., do artigo 98, do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1
Apelação Cível 0031502-48.2010.8.26.0602; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020